Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717231-72.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: IVONE JACOBINA DE ANDRADE WIGENESKI RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do procedimento de apuração de irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 171531 (ID 69018393) e, em consequência, da inexistência da dívida de R$50.084,70 (ID 69018392). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) necessidade de perícia técnica; (ii) irregularidade no procedimento administrativo que resultou na emissão de fatura de recuperação de consumo; e (iii) observância das regras previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 69018390), defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente. 4. Preliminares. 4.1 Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. 4.2 Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. 5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado. 6. A autora relata que em janeiro de 2025 foi surpreendida com a fatura de R$50.084,70, dívida apurada em decorrência de supostas irregularidades no relógio de medição. 7. As regras sobre a fiscalização, combate ao uso irregular da energia elétrica e procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado, estão regulamentadas na Resolução da ANEEL no 1.000/2021, nos artigos 589 a 595, segundo as quais, havendo a necessidade de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, cabe à distribuidora de energia entregar cópia ao consumidor mediante recibo com assinatura, armazenar evidências que comprovem eventual recusa no recebimento do termo, além de enviar o referido termo ao consumidor em até 15 dias após a emissão. 8. No caso, a empresa concessionária do serviço público logrou êxito na comprovação de que a apuração da irregularidade no medidor ocorreu de acordo com o procedimento legal. Com efeito, a ré/recorrida demonstrou que o TOI no 171531 (ID 207348815) foi assinado por Ana Carolina Andrade, assim como comprovou o envio de cópia à autora, titular da unidade, no prazo de até 15 dias (Id 69018401). A própria autora juntou os documentos que comprovam a regularidade da inspeção no medidor de energia (Id 69018393 até Id 69018394), nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 9. Por conseguinte, foram cumpridos os requisitos indispensáveis para a validade do procedimento administrativo e cobrança de recuperação de consumo, de acordo com os critérios previstos nos termos do art. 595, IV e art. 596, § 1o, da Resolução n. 1000/2021/ANEEL, o que torna impositivo o reconhecimento da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 171531 e da cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo. No mesmo sentido: (Acórdão 1946495, 0701744-93.2023.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. 11. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade dessas obrigações fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, observando os termos do § 3o do art. 98, do CC. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; ANEEL, Resolução no 1.000/2021, art. 591. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946495, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal